Tribunal: TJPA
Processo: 0021397-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021397-31.2017.8.14.0301

APELANTE: WILSON OTAVIO LIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALPHAVILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
e
ALPHAVILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

em face da sentença
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor, ajuizada por

WILSON OTAVIO LIRA DE OLIVEIRA
.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para declarar rescindindo o contrato objeto da lide, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem retenção excessiva e devolução de valores de forma parcelada.

Condenou a ré a restituir à autora, em parcela única, os valores pagos pelo imóvel, com a retenção correspondente a 20% (Vinte por cento), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação.

Irresignadas, as recorrentes sustentam que o contrato trata sobre o percentual de retenção em virtude da rescisão contratual, o qual prevê a devolução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pela Apelada.

Nesses termos, postulam o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença proferida, estabelecendo o percentual de retenção em 25% (Vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Ainda, defendem que a devolução seja realizada de forma parcelada, que a correção monetária incida desde a data da rescisão contratual e que os juros sejam aplicados a partir do trânsito em julgado

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID nº 6370628).

É o essencial relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

Rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é o lote 3, Quadra B 10, do empreendimento “ALPHAVILLE BELÉM”.

No entanto, o apelado
informou à construtora que não tinha mais interesse no imóvel e que queria providenciar a rescisão do contrato, juntamente com o ressarcimento do valor pago.

Em consonância com a sentença, considero abusiva a cláusula de retenção de valores no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

É pacífica a jurisprudência nacional no mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STJ. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL RETIDO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 4. A jurisprudência desta Corte permite a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador. 5. Para rever a conclusão da corte local, de que mostra-se razoável a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos recorridos, seria necessária a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. As arras confirmatórias não podem ser objeto de retenção no caso de resolução contratual por inadimplemento do comprador, pois servem como garantia do negócio e são início de pagamento. 7. A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso quando houver rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. 8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1645384 RJ 2020/0002103-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Por outro lado, restou comprovada a inadimplência da parte requerente/apelada, que deu causa ao término do contrato.

Ante todas as considerações, entendo
que a condenação das rés a restituir a autora, em parcela única, todas as quantias pagas, retendo 20% (Vinte por cento) do valor, é adequada ao caso em questão. Estando dentro dos parâmetros utilizados pelos tribunais do país, não merece qualquer reforma a sentença nesse aspecto.

Quanto ao pedido de reforma do termo inicial da correção monetária, incidente a partir da citação, entendo que não merece acolhida.

Por outro lado, quanto ao percentual e ao termo inicial dos juros de mora de 0,5% (meio por cento), entendo que a sentença merece reparo.

Observo que os consectários legais possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício.

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019)

Conforme Tema Repetitivo 1002 do STJ Os juros moratórios deverão começar a fluir após o trânsito em julgado da sentença. O tema citado diz respeito a situações em que a rescisão contratual ocorre por vontade ou culpa do promitente comprador. Por outro lado, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso.

Tema Repetitivo 1.002 do STj – Tese Firmada:
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

Nesse sentido, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso.

Uma vez que os consectários legai podem ser revistos de ofício, considero mais adequada a aplicação do percentual de juros de 1% (um

por cento) ao mês, com termo inicial no trânsito em julgado.

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação Cível
, apenas para reformar o percentual e o termo inicial dos juros, que serão de 1% (Um por cento) ao mês, aplicados a partir do trânsito em julgado, conforme fundamentação. Mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024